Tribunal: TJBA
Processo: 8026484-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026484-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: EDITH ANGELICA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA GABRIELLA FONTOURA LEITE, SAMARA MARQUES DE CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DO BANCO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS.

M
ULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. FUNÇÃO COERCITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8026484-27.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO BMG SA
e Agravado

EDITH ANGELICA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.